Tribunal: TJMT
Processo: 0020875-94.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020875-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZINETE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 024.259.491-35 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), ROSIANE MARQUES SALES - CPF: 012.957.121-05 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 790.502.551-91 (APELANTE), GUSTAVO LOPES YUNG - CPF: 000.739.441-14 (APELANTE), HENRIQUE SEGURA VIOLIN - CPF: 001.428.421-92 (APELANTE), TASSIA BORGES FERREIRA - CPF: 993.868.441-68 (APELANTE), FELICISSIMO PIRES CORREA - CPF: 284.636.681-00 (APELANTE), RICARDO SILVA LACERDA - CPF: 893.396.571-87 (APELANTE), VERA LUCIA SZUBRIS - CPF: 650.120.621-91 (APELANTE), ALANA MICHELLE SA DE SOUZA - CPF: 850.607.121-68 (APELANTE), JORGE MAURICIO DE ANDRADE - CPF: 274.496.021-72 (APELANTE), LUCELENE DA SILVA SANTIAGO - CPF: 594.182.301-00 (APELANTE), IRACI AGUIAR MEDEIROS - CPF: 206.209.851-00 (APELANTE), ELIANE DE CARVALHO - CPF: 177.902.801-63 (APELANTE), LUIZITO SALES DA COSTA - CPF: 569.746.121-68 (APELANTE), LAERCIO JOSE DE AGUIAR - CPF: 171.134.151-72 (APELANTE), FABRICIA LUZIA DE ALMEIDA - CPF: 957.959.101-63 (APELANTE), MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.409.101-15 (APELANTE), SIDNEY RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 569.093.301-53 (APELANTE), SONIA MARIA DE FREITAS - CPF: 621.109.341-15 (APELANTE), CLEUZA RAMOS DOURADO - CPF: 615.890.981-53 (APELANTE), OACIR ANICETO DA FONSECA - CPF: 171.139.381-91 (APELANTE), RENATA LOURENCO - CPF: 256.045.368-14 (APELANTE), JAIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 808.727.601-97 (APELANTE), GIDEAO DE SOUZA SOARES - CPF: 962.232.601-30 (APELANTE), JOAO BOSCO ANICETO - CPF: 568.309.807-63 (APELANTE), EUGENIO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 629.507.891-53 (APELANTE), DENISE PEREIRA PACHECO - CPF: 030.209.941-79 (APELANTE), SAMUEL LONGO - CPF: 616.563.561-04 (APELANTE), LUIZ CARLOS MIRANDA CEBALHO - CPF: 703.553.551-91 (APELANTE), LANA PAULA MELO ZINHANI - CPF: 632.507.801-20 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 012.095.601-27 (APELANTE), IRTON CEZAR DE CAMPOS - CPF: 303.832.181-87 (APELANTE), SUZELY PAIZANO NEVES - CPF: 650.946.891-34 (APELANTE), ALFREDO COUTINHO DE LARA - CPF: 303.723.301-00 (APELANTE), NADIA SILVA MORENO GOMES - CPF: 800.016.291-15 (APELANTE), ANDRE DE JESUS BRITO - CPF: 982.293.115-87 (APELANTE), ADEMIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 873.400.031-34 (APELANTE), DANIELLA BORGES ALVES - CPF: 944.056.891-72 (APELANTE), FRANCESCO SENATORE DE OLIVEIRA - CPF: 292.543.208-54 (APELANTE), MARTA DE FIGUEIREDO CABRAL - CPF: 354.043.291-49 (APELANTE), ILMO LUIZ MATTIELLO - CPF: 079.923.861-91 (APELANTE), DEIVID SULZBACHER FONTES - CPF: 985.399.651-00 (APELANTE), MARIO MARCIO AMBROSIO CURVO - CPF: 107.046.711-15 (APELANTE), ALBERTO MARCONI CRUZ DE CAMPOS - CPF: 594.241.251-00 (APELANTE), ALESSANDRA CRISTINA RUBIO - CPF: 762.444.741-04 (APELANTE), APARECIDA ADRIANE DE MORAES NAVARRO - CPF: 383.538.731-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINTESMAT SINDICATO DOS TECNICOS DA EDUC. SUP. DA UNEMAT (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DE FORMA DIFERENCIADA DE ACORDO COM CADA CATEGORIA DE SERVIDOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 501/2013) – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Possível é a
concessão de reajustes diferentes para diferentes classes de servidores, sem que isso ofenda o princípio da isonomia.

2. Não pode o Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar os vencimentos dos servidores, haja vista que não tem função legislativa, conforme estabelece a súmula vinculante nº 37 do STF.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUZINETE DA SILVA MAGALHÃES e OUTROS contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação Ordinária nº 0020875-94.2014.811.0041 julgou improcedente contidos na exordial.

O que ensejou a propositura da ação, segundo narram os Apelantes na exordial, foi que, em virtude de movimento grevista, foi acordado que todos os servidores teriam aumento no importe de 40,95%, sendo que a Lei Complementar Estadual estabeleceu diferentes percentuais de aumento para cada categoria.

Afirmam que há diferença de aumento até mesmo dentro de classes diferentes da mesma categoria.

Alegam em suas razões recursais (Id. 31448952) que são todos Técnicos do Ensino Superior (Auxiliares Universitários, Agentes Universitários e Técnicos Universitários) e que não se aplica a súmula 339 do STF, pois o que está em discussão é o erro legislativo contido na Lei Complementar nº 501/2013.

Sustenta ofensa ao princípio da isonomia.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 31448974.

A UNEMAT também apresentou contrarrazões (Id. 31448976).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante a ausência de interesse público (Id. 31983958).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ao compulsar os autos, entendo que deve a sentença deve ser ratificada, pelos seguintes fundamentos.

É jurisprudência pacífica dentro do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de concessão de reajustes diferentes para diferentes classes de servidores, sem que isso ofenda o princípio da isonomia.

Isto ocorre pelo fato de que cada categoria profissional, cargo ou função pública tem as suas características e complexidades próprias no desempenho de suas atividades, como por exemplo, a exigência de escolaridade para cada cargo público (se nível fundamental, médio ou superior).

Não se está falando que uma categoria ou classe de servidor é mais ou menos importante que a outra, mas sim de atividades diferentes e riscos diversos.

Nesse contexto e realidade fática de cada categoria de servidor, possível é o reajuste de vencimento ou subsídio de forma a observar as peculiaridades de cada categoria, o que justifica, por exemplo, o cargo de professor ter um reajuste diferente do cargo de técnico do ensino público municipal, ou ainda, um engenheiro, médico ou controlador do município ter reajuste de vencimento diverso do servidor que exerce cargo de auxiliar administrativo.

Nesse norte, não pode o Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar os vencimentos do servidores, haja vista que não tem função legislativa, conforme estabelece a súmula vinculante nº 37 do STF,
in verbis:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Não bastasse a súmula vinculante acima epigrafada, a matéria também objeto de repercussão geral pelo STF, cujo mérito foi julgado recentemente, restando assim ementado:

EMENTA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. CONCESSÃO DE REAJUSTES DIFERENCIADOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO ART. 37, INC. X, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL E REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (STF - RE 976610 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 15/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-036 DIVULG 23-02-2018 PUBLIC 26-02-2018)

Assim, ao contrário do que sustentado pelos Apelantes, é caso sim de incidência da súmula vinculante nº 37, haja vista que não se trata de corrigir distorções da lei, mas sim analisar o reajuste salarial que cada categoria de servidor.

Ademais, se a diferença de aumento salarial foi estabelecida pela própria lei (Lei Complementar nº 501/2013) não, pode, repito, o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Logo, deve a sentença prolatada pelo juízo a quo ser mantida.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões (Id. 31448974), requer a majoração dos honorários advocatícios, em virtude do art. 85, §11 do CPC.

Com razão o Estado de Mato Grosso, pois o art. 85, §11 do CPC é expresso em mencionar que a verba honorária majorada quando o recurso for desprovido.

Assim está descrito o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando a verba sucumbencial para o importe de 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, devendo, entretanto, ser suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, haja vista serem os Autores beneficiários de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020